Tribunal: TJSP
Processo: 1005026-80.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. O inconformismo se cinge à verba honorária cuja majoração pretende. O patrono da autora, intimado, deixou de proceder ao recolhimento das custas de preparo. Incidência da regra do o artigo 99, §5o do Código de Processo Civil. O recurso que versa exclusivamente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora. O inconformismo se cinge à verba honorária cuja majoração pretende. O patrono da autora, intimado, deixou de proceder ao recolhimento das custas de preparo. Incidência da regra do o artigo 99, §5o do Código de Processo Civil. O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Inobservância ao requisito essencial de admissibilidade da apelação. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000583961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005026-80.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante GISLENE DA
SILVA CURTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, não
conheceram do recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1005026-80.2019.8.26.0297
Comarca:
Jales
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
Processo:
1005026-80.2019.8.26.0297
Apelante:
Gislene da Silva Curti (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência
da autora. O inconformismo se cinge à verba honorária
cuja majoração pretende. O patrono da autora, intimado,
deixou de proceder ao recolhimento das custas de preparo.
Incidência da regra do o artigo 99, §5o do Código de
Processo Civil. O recurso que versa exclusivamente sobre
valor de honorários de sucumbência fixados em favor do
advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se
o próprio advogado demonstrar que tem direito à
gratuidade. Inobservância ao requisito essencial de
admissibilidade da apelação. Deserção configurada. Recurso
não conhecido.
VOTO No 21693
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 111/116, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
inicial para:
“a)
declarar
a
nulidade
das
cláusulas
contratuais
referentes às cobranças de Tarifa de Avaliação de
Garantia: R$ 425,00; Tarifa de Registro de Contrato: R$
120,03 e Seguro Prestamista: R$ 448,00 bem como a
cobrança dos reflexos dos juros incidentes sobre referidas
tarifas, cujo quantum debeatur deverá ser apurado em
fase de liquidação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) condenar a instituição ré na devolução dos valores
cobrados indevidamente, de forma simples, corrigidos
monetariamente desde o efetivo desembolso, e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
(23/07/2019), facultada a compensação de valores na
forma do art. 368 do Código Civil.
Consequentemente, JULGO EXTINTA a fase cognitiva desta
ação, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no
art. 487, inciso I do CPC.
Considerando que o autor decaiu em parte mínima de seu
pedido, a ré arcará por inteiro com custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo
em 20% sobre o valor da condenação”.
Recorre a autora.
Seu inconformismo se cinge à verba honorária.
Afirma que a quantia se mostrou irrisória, sendo
pertinente a apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do Código de
Processo Civil.
Assevera “ser hipótese de exceção à regra do art.
85, § 2o do Código de Processo Civil, em que a verba honorária deve ser
arbitrada por equidade, nos termos do § 8o mencionado artigo legal”.
Menciona que “à luz de interpretação extensiva, do
princípio da proporcionalidade e até rotulado como enriquecimento sem causa do
patrono do vencedor na demanda, por sugestão requer sugerir a condenação em
honorários por equidade no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), caso seja do
entendimento dos nobres desembargadores” (fls. 119/126).
Recurso não preparado, tempestivo e respondido
(fls. 134/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista que o recurso interposto versa
exclusivamente sobre honorários de sucumbência, determinou-se ao
patrono da apelante o recolhimento das custas de preparo, em cinco dias,
sob pena de deserção (fls. 140/142).
O prazo decorreu sem manifestação (fl. 144).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Incide, na hipótese, o artigo 99, §5o do Código de
Processo Civil:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...]
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse
exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência
fixados em favor do advogado de beneficiário estará
sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar
que tem direito à gratuidade.
Em comentários ao aludido artigo, os doutrinadores
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, na obra
“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, Editora RT,
página 184, realçam que:
O benefício também não se estende ao advogado.
Eventual recurso a ser interposto, que tenha como objeto
somente o valor dos honorários de sucumbência, fixados
em favor do advogado do beneficiário, estará sujeito ao
recolhimento de preparo, sob pena de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, após a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil não há mais dúvidas a respeito da questão.
Assim, tendo em vista que o recurso versa,
exclusivamente, sobre honorários advocatícios sucumbenciais e o
advogado da apelante não é beneficiário da justiça gratuita, o preparo do
apelo era de rigor.
Esse é o entendimento desta Corte:
Apelação. Cautelar de exibição de documentos. Sentença
de extinção com resolução do mérito e sem condenação
em sucumbência. Aplicação das disposições CPC/2015,
ante o princípio "tempus regit actum" e do isolamento dos
atos processuais. Preliminar de deserção arguida em
contrarrazões. Recurso que se volta apenas em relação à
verba honorária de sucumbência. Aplicação do artigo 99,
§5o, do CPC/2015. Concessão de oportunidade ao
advogado para comprovar o seu direito aos benefícios da
gratuidade da justiça ou para recolhimento do preparo do
recurso de apelação. Aplicação dos artigos 1.009, §2o,
932, parágrafo único e 933, caput, CPC/2015. Sem
manifestação. Preliminar acolhida. Deserção caracterizada.
Os benefícios da gratuidade da justiça foram concedidos
apenas à parte e não são extensivos automaticamente ao
seu advogado. Recurso não conhecido. (Apelação no
1030078-53.2015.8.26.0577, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Edson Luiz de Queiróz,
julgado em 21/02/2017).
Cabe salientar que a taxa judiciária é renda pública
por força de lei, descabendo ao magistrado abrir mão de sua exigência, ou
diferir-lhe o pagamento, salvo nos casos nela expressamente previstos.
Conforme determina a Lei Estadual 15.855 de 02 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julho de 2015, que alterou a Lei no 11.608/2003, em seu artigo 4o, inciso II,
o preparo da apelação deverá ser de 4% (quatro por cento) sobre o valor da
causa, válido a partir de 01/01/2016, nos termos do artigo 1007 do novo
Código de Processo Civil.
Desta forma, diante da inobservância ao requisito
essencial de admissibilidade, o recurso é considerado deserto.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1005026-80.2019.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Gislene da Silva Curti
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 113514
APELAÇÃO. No 1005026-80.2019.8.26.0297
COMARCA DE JALES
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O
recurso
é
de
apelação,
interposto da r. sentença de fls. 111/116,
que julgou parcialmente procedente ação
revisional das cláusulas contratuais.
Apela a autora, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoração da verba honorária advocatícia. Esta Turma Julgadora, por
maioria, não conheceu do recurso, por
considerar que os benefícios da justiça
gratuidade concedidos à parte não se
estendem ao advogado.
Constou também do V. Acórdão
que,
regularmente
intimado
sobre
o
recolhimento do preparo, o patrono não
cumpriu a determinação de fls. 140/142.
Conforme certidão de fls. 83,
referida decisão foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico aos 03 de
julho de 2020, de modo que o prazo para o
respectivo
agravo
interno
findar-se-á
apenas aos 27 do corrente mês.
Todavia,
o
Douto
Desembargador encaminhou a apelação
para o julgamento, em sessão virtual, aos
23 de julho de 2020, antes mesmo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decurso do prazo para o aludido recurso.
Ressalte-se
que
a
questão
pertinente ao recolhimento das custas
deve ser dirimida de forma preliminar ao
julgamento da apelação, como preconiza o
parágrafo 1o, do artigo 101 do Código de
Processo Civil:
“§ 1o O recorrente estará dispensado do
recolhimento de custas até decisão do relator sobre
a
questão,
preliminarmente

ao
julgamento
do
recurso”.
Por consequência, somente após
o decurso do prazo recursal, poder-se-ia
reconhecer a inadmissibilidade da apelação, consoante o disposto no
parágrafo 2o, do aludido dispositivo legal.
Desse modo, ao encaminhar a
apelação
para
julgamento,
o
Douto
Desembargador, respeitosamente, cerceou
o direito da parte, motivo pelo qual a
nulidade restou configurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO ,
ex
officio ,
anulo o julgamento.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
11B5AEA9
7
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11C4F134
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005026-80.2019.8.26.0297 e o código de confirmação da tabela acima.